Tribunal: TJES
Processo: 0037282-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037282-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO FIBRA SA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LEGALIDADES DAS CLÁUSULAS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Acerca da tarifa de cadastro, assim dispõe a súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
. Assim, não houve ilicitude na cobrança da tarifa de cadastro pelo apelado, exigida uma única vez, e expressamente prevista no contrato de financiamento, firmado em momento posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

2.
No que concerne o a cobrança denominada Avaliação da Garantia, conforme pontuado na r. sentença recorrida, sequer há interesse nessa discussão, isso porque o próprio o agente municipal reconheceu expressamente a legalidade de tal cobrança, já que presente no rol autorizativo do artigo 5º da Resolução n° 3.919/2010.

3.
É pacífico o entendimento de que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito. Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. E no caso, estava ao pleno alcance do consumidor acostar uma cópia no procedimento administrativo, mas assim não procedeu para comprovar que não houve registro do contrato no órgão de trânsito competente e afastar a cobrança efetuada pela financeira referente ao serviço prestado.

4
.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
contra a r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO FIBRA S.A.
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular a decisão referente ao Processo Administrativo n.º FA 0113-015.047-2.

Em suas razões (fls. 247/258), o recorrente defende que as cláusulas contratuais inseridas pela instituição financeira apelada estabelecem cobranças abusivas em face do consumidor.

Contrarrazões ofertadas às fls. 267/278 onde o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso ante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037282-40.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: BANCO FIBRA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como já relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
contra a r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO FIBRA S.A.
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular a decisão referente ao Processo Administrativo n.º FA 0113-015.047-2.

Em suas razões (fls. 247/258), o recorrente defende que as cláusulas contratuais inseridas pela instituição financeira apelada estabelecem cobranças abusivas em face do consumidor.

Contrarrazões ofertadas às fls. 267/278 onde o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso ante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

Inicialmente, como relatado, o município apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Sobre o tema, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar alegada em contrarrazões.

Superado tal ponto, vejo que na inicial a instituição financeira autora aduz que consumidor protocolou reclamação perante o Procon alegando a inserção de cobranças indevidas no contrato de financiamento de veículo entabulado entre as partes, a saber: 1) Tarifa de Cadastro – R$ 750,00; 2) Avaliação de Garantia – R$ 250,00, e; 3) Despesas de Registro/Gravames – R$ 255,89.

Após o regular trâmite do procedimento administrativo, foi penalizada com multa fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Diante disso, por entender que as cobranças não eram abusivas, ajuizou a presente demanda requerendo a anulação da multa pecuniária aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal.

Como já dito, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular a decisão referente ao Processo Administrativo n.º FA 0113-015.047-2.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs o presente recurso defendendo, em síntese, que as cláusulas contratuais inseridas pela instituição financeira apelada estabelecem cobranças abusivas em face do consumidor.

Pois bem. Antes de adentrar na análise do mérito, saliento ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Sendo assim, não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando constatada eventual ilegalidade, desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no ato administrativo.

No presente caso, o Procon municipal entendeu serem abusivas as seguintes cláusulas inseridas no contrato de financiamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira apelada: 1) Tarifa de Cadastro – R$ 750,00; 2) Avaliação de Garantia – R$ 250,00, e; 3) Despesas de Registro/Gravames – R$ 255,89.

Entretanto, tal como entendido pelo MMº. magistrado sentenciante, não há a referida abusividade. Explico-me.

Acerca da tarifa de cadastro, assim dispõe a súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça: “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, firmou a seguinte tese:

“
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.
”

Assim, não houve ilicitude na cobrança da tarifa de cadastro pelo apelado, exigida uma única vez, e expressamente prevista no contrato de financiamento, que foi firmado em momento posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Nesse sentido, veja-se:

(...)
3. No tocante a tarifa de cadastro, a sua validade foi reconhecida pelo julgamento do RESP 1.255.573/RS que permitiu a sua cobrança uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. 4. Embora constatada a infração às normas consumeristas pela abusividade na cobrança de serviços de terceiro, a multa arbitrada pelo Procon Municipal se mostrou excessiva e deve ser reduzida para R$ 3.000,00. Precedentes desta Corte. 5. Recurso parcialmente provido. Sucumbência invertida. (TJES; AC 0026204-26.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/12/2021; DJES 01/02/2022)

No que concerne o a cobrança denominada Avaliação da Garantia, conforme pontuado na r. sentença recorrida, sequer há interesse nessa discussão, isso porque o próprio o agente municipal reconheceu expressamente a legalidade de tal cobrança, já que presente no rol autorizativo do artigo 5º da Resolução n° 3.919/2010.

Por fim, é pacífico o entendimento de que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. E no caso, estava ao pleno alcance do consumidor acostar uma cópia no procedimento administrativo, mas assim não procedeu para comprovar que não houve registro do contrato no órgão de trânsito competente e afastar a cobrança efetuada pela financeira referente ao serviço prestado.

É esse o entendimento firmado pelos e. Tribunais Pátrios em demanda análogas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO E DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO. CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE AFERÍVEL NO CASO CONCRETO. IOF. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. APELAÇÕES ÀS QUAIS SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. Em observância ao direito da informação ao consumidor, a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível desde que informada a taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato. 2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva. 3. A cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, é legal na primeira contratação com a instituição financeira. A abusividade da tarifa de cadastro pode ser verificada no caso concreto.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são válidas as cobranças da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato (gravame), quando comprovada a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não demonstra onerosidade excessiva ao contratante. (RESP 1.578.553/SP. Tema 958)
. 5. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente exige prova da má-fé. (TJMG; APCV 5004485-05.2021.8.13.0027; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 15/03/2023; DJEMG 16/03/2023)

AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência, declarando a abusividade da cobrança de seguro e determinando a restituição de forma simples. Irresignação do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01). Taxa de juros que não se confunde com CET. Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida.
Tarifa de registro de contrato cuja cobrança não foi abusiva, porquanto demonstrada a anotação do gravame
. Tarifa de avaliação do bem cujo serviço correlato restou demonstrado. Recálculo e restituição da parcela paga maior pelo consumidor a título de IOF, tendo em vista a diminuição da base de cálculo do tributo, pela exclusão da tarifa de seguro. Sentença reformada em parte, para determinar o desconto, da base de cálculo do IOF, do valor do seguro, considerado ilegal. Recurso parcialmente provido, sem alteração da sucumbência e sem majoração da verba honorária recursal. (TJSP; AC 1009957-27.2022.8.26.0005; Ac. 16537075; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 09/03/2023; DJESP 14/03/2023; Pág. 1800)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.